Tribunal: TJDFT
Processo: 0038469-29.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0038469-29.2012.8.07.0001 APELANTE: FLAVIO RAMOS APELADO: LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS, EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA DECISÃO FLÁVIO RAMOS interpôs apelação (id. 28730050) da r. sentença única (id. 28730031), que julgou conjuntamente a Ação Anulatória no 0036931-76.2013.8.07.0001, integrada por embargos de declaração (id. 28730043), proferida na ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios proposta contra EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA., LOURIVAL NOVAES DANTAS e VERA LUCIA BATISTA NOVAES DANTAS, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A r. decisão, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor (id 28730043), foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 14/7/21, quarta-feira (id. 28730045), considerando-se publicada em 15/7/21, quinta-feira. Assim, a contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 16/7/21, sexta-feira, e encerrou-se em 5/8/21, quinta-feira. Ocorre que o presente recurso de apelação foi interposto em 6/8/21, sexta-feira (id. 28730050). Intimado sobre a preliminar de intempestividade do recurso (id. 33343489 da Ação Anulatória no 0036931-76.2013.8.07.0001), o autor reiterou as informações apresentadas perante o Juízo a quo (id. 28730057) e indicou o falecimento do Advogado, Dr. Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463, como motivo para a suspensão do prazo recursal, art. 313, inc. I, do CPC, bem como a ocorrência de inconsistências na transmissão dos dados para a inserção dos arquivos no PJe (id. 33810514 da Ação Anulatória no 0036931-76.2013.8.07.0001). No entanto, constata-se que o autor constituiu como seu Advogado o Dr. Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 (id. 28730037), que inclusive subscreveu os embargos de declaração opostos da r. sentença (id. 28730036), portanto nem sequer foi representado pelo falecido Dr. Edvaldo Borges de Araújo. Por outro lado, não ficou demonstrada a eventual inconsistência no PJe a autorizar a prorrogação dos prazos recursais que terminaram no dia 5/8/21. Em conclusão, o recurso interposto pelo autor é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 25 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora